Tribunal: TJDFT
Processo: 0711419-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711419-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE DA CONCEICAO AZEVEDO AGRAVADO: JOAO PAULO DE SOUZA DECISÃO Intimado o agravante a recolher o preparo do recurso, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, ele não cumpriu a determinação. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que deserto, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 1 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora